Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado pelo apelante Thiago Luís Jesus Martins na petição juntada no Id 35744438, em que informa que houve decisão definitiva no IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, conforme estipulado na decisão de suspensão da tramitação da apelação. Em anexo, juntou a cópia do acórdão lavrado no julgamento desse IRDR (Id 35744439). Diz que o entendimento aplicado coincide com o alegado na apelação de que se trata de relação contratual de adesão para prestação de serviços, cuja demanda deve tramitar perante Vara Cível. Assevera que se trata de mera ficção jurídica a SCP criada pelo G44, porque o contrato entre as partes é de investimento. Defende a aplicação do CDC à referida relação contratual, porque é investidor ocasional e vulnerável. Argumenta que, em razão do distrato, há o direito ao ressarcimento. É o relatório do necessário. Decido. Na decisão de Id 28540101, determinei a suspensão da tramitação da apelação até o trânsito em julgado do ato proferido em julgamento do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Assinalo que não foi interposto recurso contra referida decisão, de acordo com a certidão de Id 29590649. A apelante noticia o julgamento do IRDR Tema 20 pela c. Câmara de Uniformização e colaciona o respectivo acórdão registrado com o n. 1419943. Verifico que a sessão ocorreu em 18/4/2022, mas o acórdão foi assinado em 23/5/2022. Em consulta à tramitação do processo no PJe, constato que esse é o movimento atual do processo. O trânsito em julgado do acórdão no IRDR Tema 20 não ocorreu ainda. Não se trata de ato definitivo, como disse a apelante na petição em que requer a retomada da tramitação processual. Há possibilidade de o aresto ser atacado por recursos especial ou extraordinário, que gozam de efeito suspensivo ordinariamente, nos termos do art. 987, § 1o, do CPC (Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.). Entendo que sem o trânsito em julgado do acórdão n. 1419943, lavrado pela c. Câmara de Uniformização no julgamento do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), como anteriormente estipulado na decisão que determinou o sobrestamento da tramitação da apelação, da qual a apelante não interpôs oportuno recurso, não há como retomar a marcha processual. Diante das considerações feitas, INDEFIRO o requerimento formulado pelo apelante Thiago Luís Jesus Martins na petição de Id 35744438. Em consequência, DETERMINO à diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível que mantenha a apelação suspensa até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão que julgou o IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora